Tribunal: TJDFT
Processo: 0709277-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709277-95.2021.8.07.0000 AGRAVADO: SEBASTIAO DO PARTO LIBERAL AGRAVANTE: OTMAN S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OTMAN S. A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da intitulada “ação de conhecimento - cobrança por perdas e danos e lucros cessantes” proposta por SEBASTIÃO DO PARTO LIBERAL em face da agravante (processo n. 0736135-34.2019.8.07.0001), que lhe indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Em suma, o agravante afirma que não reúne condições de arcar com as despesas do processo, o que teria demonstrado pela documentação acostada aos autos originários, espelhando a sua situação financeira, porquanto, “embora conste em seu contrato social um capital de mais de um milhão de reais, ocorre que esta empresa se encontra inativa, fato importante é deixar claro que esta empresa não tem rendimento mensal algum e que o primeiro e único empreendimento da empresa é justamente este que está parado há anos...” É o relatório. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). No mais, entendo que o caso exige análise mais aprofundada das razões recursais para apurar-se a alegada hipossuficiência, tendo em vista que a parte deixou de juntar a documentação especificada e exigida pelo Juízo de origem, e sobretudo por se tratar de pessoa jurídica, de modo que se recomenda aguardar o julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação, com a manifestação da parte adversa. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 5 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator